Tribunal: STF
Processo: RHC 249017
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto do contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 37, p. 01/02):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU POR EXCESSO DE PRAZO. MEDIDA REESTABELECIDA PELO TRIBUNAL EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVANTE DENUNCIADO POR OUTROS DELITOS. DESPROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. PAPEL DE RELEVÂNCIA NO ESQUEMA CRIMINOSO SIMILAR AO DE OUTROS RÉUS QUE PERMANECEM PRESOS. ENVOLVIMENTO COM A REMESSA DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGA PARA O EXTERIOR. AÇÃO PENAL QUE SE APROXIMA DA FASE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Caso em que o paciente e outros corréus (total de 7) foram libertados em 3/6/2024 por excesso de prazo para a formação da culpa, com base em um juízo de proporcionalidade, porque se encontravam presos desde 11/7/2022 e foram denunciados apenas pelo crime de organização criminosa, cuja pena mínima em abstrato é de 3 anos de reclusão. Considerando que os réus se encontravam presos há quase dois anos, ponderou o magistrado: "Não há, nesse caso, causa material para que a medida de natureza cautelar seja mais grave que a pena definitiva que possa vir a ser aplicada em eventual sentença condenatória em desfavor desses réus, ficando superadas, portanto, as razões que levaram à decretação de sua prisão preventiva no processo nº. 0804833- 03.2022.4.05.8400.". 2. Ocorre que o paciente responde também pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Assim, embora o paciente também estivesse preso há quase dois anos, sua situação é distinta dos demais réus beneficiados com a liberdade provisória, não cabendo o mesmo juízo de proporcionalidade de forma igualitária para todos os réus. Ainda, a Corte regional destacou a relevância do papel do paciente no esquema criminoso e a importância da manutenção da prisão para a ordem pública, inclusive comparando a situação do agravante com a de outros investigados que permanecem presos. Além disso, recordou a gravidade das ações criminosas, verificada pela apreensão de grandes quantidades de drogas, bem como o fato de que a ação penal já se aproxima da fase de sentença, o que demonstra não haver mais excesso de prazo no caso específico da prisão preventiva do paciente. Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Julgados do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no Habeas Corpus 944.238) 



    Narra o recorrente que: a) a instrução processual não confirmou seu envolvimento com os fatos narrados na denúncia; b) sucedeu a perda da urgência da custódia cautelar, ante o transcurso do tempo e a ausência de fatos novos que a justifiquem; c) outras medidas diversas da prisão se mostram adequadas à finalidade almejada.



    À vista dos argumentos acima, pugna pelo provimento do recurso para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    É que a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto, pois a decisão do STJ não merece reparos. De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    1.1. De plano, porque a alegação de ausência de confirmação dos indícios de autoria e de materialidade no curso da instrução processual, em especial sob o espectro e a profundidade da controvérsia vertidos, não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 



    Na mesma linha, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC 188.527, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.09.2020). No mesmo sentido: HC 197.157, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021; HC 194.293, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.984, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.670, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020.



    Dito isso, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito aviado pelo Ministério Público Federal, consignou o seguinte (eDOC 19, p. 02/04):



    “Ocorre que, consoante se extrai de diversos elementos informativos e probatórios que embasam a denúncia, a situação fática e jurídica do recorrido é semelhante à de outros investigados cuja prisão cautelar fora mantida.



    A começar pela situação fática, o réu Saulo Henrique foi denunciado não só pelo delito de organização criminosa, como também pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, delitos previstos nos arts. 33, c/c 40, I, e 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, estes relacionados à apreensão de 4,7 toneladas de cocaína em Areia Branca/RN, em 13 de julho de 2022.



    A começar pela situação fática, o réu Saulo Henrique foi denunciado não só pelo delito de organização criminosa, como também pelos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, delitos previstos nos arts. 33, c/c 40, I, e 35 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal, estes relacionados à apreensão de 4,7 toneladas de cocaína em Areia Branca/RN, em 13 de julho de 2022.



    De acordo com a denúncia, o réu Saulo Henrique, conhecido pelas alcunhas de "R9" ou "Fenômeno", ocupa posição de liderança na organização criminosa investigada, sendo um dos principais operadores internacionais da ORCRIM, como demonstram as seguintes evidências:



    (i) Diálogo ocorrido em 05.06.2021, entre João Paulo Ribeiro e Saulo Henrique, revelado na Informação Policial 0004-22, em contexto de traficância, no qual João Paulo menciona ao interlocutor datas para a saída de carregamento.



    (ii) Dados telemáticos de João Paulo, nos quais se verificou o repasse, em 06.06.2021, ao contato "R9", uma das alcunhas de Saulo, das indicações de endereço do galpão da TRANSDERI, um dos principais locais de inserção de cocaína nos contêineres com cargas lícitas.



    (iii) Em consulta do histórico de chamadas do telefone (13) 99682.5136, verificou-se que, em 23.06.2021, houve deslocamento de estações de rádio base entre Guarulhos/SP e Natal/RN e, no dia 28.06.2021, o deslocamento no sentido contrário. Nessas mesmas datas, Saulo Henrique viajou saindo das mesmas origens e para os mesmos destinos.



    (iv) Segundo a Informação 0033/2022 - SIP/SR/PF/RN, no afastamento de sigilo telemático de SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES, também foi possível identificar foto de um caminhão, veículo comprado por MARCUS FABRICIO FREITAS DA SILVA, Gerente de Transporte na transportadora GLOBAL LOG, empresa investigada por integrar o esquema criminoso



    (v) Conforme a Informação Policial 51/2022, em 10.12.2021, DERINALDO DOS SANTOS, um dos caminhoneiros integrantes da organização criminosa, teria repassado os destinos que a organização criminosa estava demandando, todos terminais portuários localizados no exterior, e referiu expressamente que havia sido SAULO quem havia requerido cargas com tais destinos



    (iv) Segundo o Relatório de Análise de Material Apreendido 13/2022, em endereço vinculado a LUAN NUNES, foi identificada uma espécie de oficina em cujo interior havia um "cavalo" de placa GXA-3C60, atrelado à carreta de placa EVO-5G12. O "cavalo" está em nome de SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES. Já a carreta está em nome da empresa JP RIBEIRO TRANSPORTES, de propriedade de JOÃO PAULO RIBEIRO, o que, de acordo com o MPF, evidencia a sociedade escusa mantida entre os acusados JOÃO PAULO RIBEIRO e SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES, bem como a liderança exercida por eles na ORCRIM.



    Dessas evidências, conclui-se haver indícios de que a situação fática do recorrido Saulo Henrique se revela, até aqui, semelhante a de outros investigados, suspeitos de integrar a organização criminosa investigada, ocupando posição de liderança.



    Aliás, a situação fática do recorrido não sofreu alteração desde a prolação da decisão que decretou a preventiva, já que as supostas tarefas a ele atribuídas na fase embrionária da investigação foram ratificadas quando do oferecimento da denúncia, como se extrai dos seguintes trechos da inicial acusatória:



    ‘SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES, "FENÔMENO" ou "R9", é sócio de JOÃO PAULO RIBEIRO e atua também com operador internacional do esquema. A Informação 0004-22 revela diálogos mantidos por JOÃO PAULO RIBEIRO e SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES em um contexto claro de tráfico de drogas, conversa ocorrida em 05.06.21. Nos dados telemáticos de JOÃO PAULO RIBEIRO, foi encontrada captura de tela, do dia seguinte, na qual repassa a um contato identificado como "R9" as indicações de endereço do galpão da TRANSDERI.



    (...)



    Em sua telemática foram encontrados documentos do caminhão de placa ARP-5279, veículo que já foi citado na Informação 0024-22. Na oportunidade, identificou-se que o motorista JOSÉ ALVES DA SILVA NETO, vulgo DIDA ou BANGUELO, por duas vezes utilizou este caminhão para adentrar no porto de Natal com contêineres em que foram apreendidos mais de 1 tonelada de cocaína no exterior. Outro documento que o relaciona à ORCRIM de JOÃO PAULO RIBEIRO foi encontrado na telemática de PEDRO HENRIQUE BARROS DOS SANTOS. Trata-se de um comprovante bancário de transferência da conta de SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES para a de DERINALDO DOS SANTOS, em 20.11.2021. Foi neste período em que a ORCRIM estava se instalando na Bahia. Ainda na interceptação telemática de PEDRO LOKO, foi possível observar uma foto dele ao lado de SAULO HENRIQUE (FENÔMENO) e DANIEL ERISON (DANIELZINHO).



    (...)



    Consoante RAMA 13/2022, em endereço vinculado a LUAN NUNES, foi identificada uma espécie de oficina em cujo interior havia um "cavalo" de placa GXA-3C60 atrelado à carreta de placa EVO-5G12. O "cavalo" está em nome de SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES, vulgo R9. Já a carreta está em nome da empresa J P RIBEIRO TRANSPORTES, de propriedade de JOÃO PAULO RIBEIRO, evidência que se soma a todas as demais narradas, tornando clara a sociedade escusa mantida entre os denunciados JOÃO PAULO RIBEIRO e SAULO HENRIQUE DOS SANTOS TAVARES’



    Outra não é a conclusão quanto à situação jurídica. As mesmas razões que embasam a manutenção da prisão de outros investigados, como João Paulo Ribeiro, Maurício Passos de Oliveira, Higor Galvão de Melo, aplicam-se ao recorrido. Como apontou o juízo a quo ao decidir pela manutenção do encarceramento dos referidos investigados, a prisão preventiva "apresenta-se como medida imprescindível à garantia da ordem pública, haja vista a elevada predisposição e desenvoltura demonstrada pelos réus mencionados para o cometimento de infrações penais, o que revela, inegavelmente, que a soltura representa risco ponderável de repetição das ações delituosas objeto da denúncia deste processo, além de perigo e intranquilidade social, estando a reclamar, pois, a manutenção da prisão cautelar já decretada".



    Ademais, num juízo de periculosidade, como bem pontuou o Ministério Público Federal, a atuação do grupo criminoso cessou quando da prisão preventiva de seus principais líderes, de modo que a cautelar prisional se revela necessária para resguardar a ordem pública, não apenas a partir da gravidade em abstrato do crime, mas sim de elementos concretos vinculados à forte e dinâmica atuação daqueles que integram a ORCRIM.



    Nesse ponto, a gravidade em concreto dos delitos denunciados, evidenciada tanto pela extensão como pela enorme quantidade de drogas ilícitas apreendidas, além do modo de agir dos membros da ORCRIM, ratifica a necessidade da preventiva, dada a situação de efetivo risco à ordem pública decorrente da soltura de seus líderes.



    Pondera-se, ainda, a fase atual do processo, que já se encontra próximo de ter a sentença prolatada, a afastar eventual excesso de prazo que ensejasse uma revisão dessa medida cautelar.” (grifei)



    No mesmo sentido, constatou o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 37, p. 06/07):



    “Por outro lado, como reconheceu o Tribunal Regional, o paciente responde também pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas mínimas em abstrato chegam a 8 anos de reclusão, sem considerar a causa especial de aumento prevista no art. 40, I, da Lei n. 11.343/2006.



    Assim, embora o paciente também estivesse preso há quase dois anos, as penas mínimas em abstrato dos crimes pelos quais foi denunciado superam 12 anos, situação bem distinta dos demais réus beneficiados com a liberdade provisória, o que inviabiliza a aplicação do mesmo juízo de proporcionalidade de forma igualitária para todos os réus.



    A Corte regional destacou também a relevância do papel do paciente no esquema criminoso e a importância da manutenção da prisão para a ordem pública, inclusive comparando com a situação de Saulo com a de outros investigados que permanecem presos. Ainda, recordou a gravidade das ações criminosa, verificada pela apreensão de grandes quantidades de drogas, bem como o fato de que a ação penal já se aproxima da fase de sentença, o que demonstra não haver mais excesso de prazo no caso específico da prisão preventiva do paciente. 



    Diante dessa análise, entendo não haver constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.” (grifei)



    Como se nota, o acórdão que deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito para restabelecer a prisão preventiva do paciente baseou-se em elementos concretos, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa na qual, ao que tudo indica, ele detinha posição de “liderança” e a função de “operador internacional do esquema”. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Assim, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    1.2. De outro vértice, diversamente ao que alega o impetrante, não há que se falar em ausência de contemporaneidade da medida extrema, porquanto sucedeu mero restabelecimento decorrente do provimento do Recurso em Sentido Estrito aviado pelo Ministério Público.



    Não bastasse, “As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente: HC 206.116-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber” (HC 222938 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 22.02.2023). No mesmo sentido: AgR no HC 240.191/MT, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 11.06.2024. 



    2. Atento, pois, aos limites cognitivos do mandamus, verifico que a manutenção da ordem de custódia prisional em questão não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não era o caso de concessão da ordem.



    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente